Tribunal: TJMT
Processo: 1007452-97.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PLEITO INDENIZATÓRIO INDEFERIDO. REFORMA. ANOTAÇÃO PRETÉRITA DECLARADA INEXISTENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 287,60 (duzentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) e indeferiu o pedido de danos morais em razão de inscrição preexistente.
Propósito recursal é o afastamento da Súmula 385 do STJ e condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
Negativação pretérita declarada inexistente nos autos do processo de no 1007450-30.2019.8.11.0001, com trânsito em julgado.
Inexistência de outras anotações.
Fixação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[PATRICIA ROZENDO DE OLIVEIRA - CPF: 016.487.451-80 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020